Tribunal: STF
Processo: Rcl 38547
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta em favor de Édila Santos Rodrigues e Aroldo Alves de Santana Neto, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Porto da Folha/SE, nos autos da ação penal 201980001290, que teria violado a Súmula Vinculante 14.
    Aduzem, em síntese, o seguinte: 
    “[...] receberam citação para, em dez dias, apresentar resposta à acusação. 
    […] que há menção a diversas diligências encaminhadas eletronicamente (por arquivos eletrônicos, sistemas “SIMBA” e mídias CD/DVD, com dados digitais e com depoimentos). 
    Entretanto, quando foi até a Secretaria, somente lhe foram disponibilizadas 04 mídias, com depoimentos de serventuários, não havendo nenhum outro dos materiais mencionados nos autos. 
    Diante disso, os reclamantes aviaram petição, em 28/11/2019, chamando à atenção do Magistrado quanto à falta de juntada e acesso ao inteiro teor das diligências já concluídas, as quais são fundamentais para o exercício da defesa, eis que a defesa preliminar é oportunidade preclusiva para indicação de provas, manejo de exceções, protesto por contra-provas, indicação de testemunhas e, enfim, todo o necessário à ampla defesa, consoante petitório anexo. 
    Entretanto, os reclamantes ficaram surpresos quando, por decisão de 11/12/2019, a autoridade reclamada concluiu que isso não significava prejuízo à defesa, tendo determinado o curso do prazo para defesa preliminar [...]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1). 
    Alegam, ainda, que
          “[c]omo foi determinado o imediato curso do prazo para defesa preliminar, mesmo sem o acesso ao inteiro teor do material já produzido, a defesa se acha na iminência de ser atingida pela preclusão da prática de tal ato, razão pela qual estão comprovadas a urgência e o risco de inefetividade do provimento final da presente reclamação” (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requerem o seguinte:
    “(i) conceda medida liminar consistente na suspensão do processo – e, consequentemente, de todos os prazos – até que sejam juntados aos autos e disponibilizados à defesa todos os resultados das diligências e requisições já respondidas e até o julgamento definitivo desta reclamação, inclusive aqueles desentranhados sem oportunidade de conhecimento pela defesa; (ii) a requisição de informações de praxe e a citação/notificação do Ministério Público; e (iii) a anulação da decisão reclamada e a determinação de que todos os resultados de diligências já requisitadas e concluídas sejam juntados aos autos e disponibilizados à defesa, de modo a assegurar o efetivo respeito à Súmula Vinculante 14” (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Ao prestar informações, o Magistrado de primeiro grau esclareceu que, “no dia 11/12/2019 foi proferida decisão e extrato de todo o movimento do processo, na qual por não ter sido demonstrada efetivamente a ocorrência da alegada nulidade e/ou do(s) prejuízo(s) dela(s) decorrente(s), a decisão datada de 14/11/2019 fustigada foi mantida incólume” (pág. 3 do documento eletrônico 23).
    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pela improcedência da reclamação (documento eletrônico 25). 
    É relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico não assistir razão aos reclamantes.
    O enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor legalmente constituído o direito de acesso às provas produzidas “e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial” (HC 93.767/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    Porém, no caso em tela, ficou demostrado que foi disponibilizado à defesa dos reclamantes todas as peças disponíveis no bojo da ação penal, bem como oportunizado a propositura da defesa inicial, conforme determinação da autoridade reclamada, por meio das decisões proferidas em 23/10/2019 e 29/10/2019. Confira-se:
    [...]os autos fossem integralmente materializados para que as partes, portando pendrive, obtivessem cópia do processo, bem como que lhes fossem entregues cópias das 04 (quatro) mídias que foram entregues na Secretaria no dia 28/08/2019” 
    [...] ressaltado que “o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da defesa inicial somente se iniciaria com o fim do prazo de 05 (cinco) dias para o acesso ao processo integral na forma referida.
    […] em 14/11/2019 foi levantado o segredo de justiça nos processos apensos tombados sob os números 201780001202, 201780001586 e 201880000409” (págs. 2-4 do documento eletrônico 23).
    Verifica-se, assim, que foi facultado à defesa o acesso aos elementos de prova já encartados nos autos, tendo em vista a presunção juris tantum de veracidade das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau e, considerando, ainda, o fato de que a verificação do efetivo prejuízo causado à defesa não é passível de análise nesta via reclamatória. Vejamos:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM A OCORRÊNCIA DO PRETENDIDO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL, À EXCEÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO TERIAM PERTINÊNCIA ALGUMA COM O PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO EM FACE DO RECLAMANTE – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 26.983/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1° de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator